Tribunal: TCU
Processo: 023.884/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 3234/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 3234/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente, ao Ministério da Cultura, à Secretaria da Receita Federal e à Polícia Federal, para subsidiar eventuais investigações relacionadas à "Operação Boca Livre" e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.